Tribunal: TJDFT
Processo: 0728483-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. ART. 213, § 1o, CP. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. CRIME COM PENA SUPERIOR A 04 ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COVID-19. GRUPO DE RISCO. CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, o paciente foi autuado por suposta infração ao art. 213, § 1o, do CP (estupro contra menor de 18 anos e maior que 14 anos).
2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução penal, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada e a notícia de que o paciente está intimidando a vítima.
3. Fazer parte do grupo de risco de contaminação de COVID-19, por si só, não impede a segregação cautelar, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento, quando necessário, à rede pública de saúde. Desse modo, ainda que haja recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que a análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram, trata-se, como sua própria denominação indica, de diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Deve sempre prevalecer o bom senso, pois, assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, estar inserido no “grupo de risco” também não o é para libertação automática.
4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.